Tribunal: TJDFT
Processo: 0727307-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727307-13.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN CUNHAL RODRIGUES AGRAVADO: SOLUCAO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILLIAN CUNHAL RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS ajuizada por SOLUÇÃO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA: “Indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo réu pelos próprios fundamentos contidos na decisão saneadora. Façam-se os autos conclusos para julgamento.” O Agravante sustenta (i) que “a respeitável estabilização da decisão saneadora do juízo a quo merece ser reformada, uma vez que a decisão empregou com fundamento questões a respeito das quais o agravante não teve oportunidade de se manifestar”; (ii) que “não poderia considerar o requerimento de Pedido de ajustes e esclarecimentos do agravante, Id 159183058 como mero pedido de reconsideração”; (iii) que “o douto magistrado interpretou e realizou o enquadramento jurídico dos fatos narrados sob a ótica dos documentos apresentada em réplica pela agravada, sem antes oportunizar ao agravante a se manifestar única e exclusivamente acerca dos documentos juntados"; e (iv) que “a formação do convencimento do juiz a quo não foi procedida da concessão de oportunidade ao agravante, para manifestação sobre a documentação que instruiu a réplica”. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para oportunizar a produção de provas a respeito da data em que foi impedido de ter acesso ao edifício para realizar a desocupação do imóvel, o estado em que o imóvel foi entregue e devolvido e a realização de reforma pelo Agravado. Preparo recolhido (ID 48773980). É o relatório. Decido. A decisão agravada foi proferida em 27/02/2023 (ID 157879454) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 10/05/2023 (ID 158269339), ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 10/07/2023, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O pedido de reconsideração formulado pelo Agravante no dia 18/05/2023 (ID 159183058) não gerou nenhum impacto na contagem do prazo recursal que é notoriamente peremptório. Trata-se de matéria que não desperta dissenso jurisprudencial, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos, se a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 631.528/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/10/2015)” Note-se que nas razões recursais o Agravante impugna exatamente os fundamentos do primeiro decisum, circunstância que evidencia que a única decisão recorrível é aquela que indeferiu a tutela de urgência. Além disso, decisão que encerra a produção de provas e anuncia o julgamento antecipado do mérito não comporta agravo de instrumento. A respeito do tema, vale colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). (...) (AgInt no AREsp 1.914.269/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/4/2022)” Isto posto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao e. juízo de origem. Publique-se. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 16 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator